Tribunal: TJMT
Processo: 1018200-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABRICIO SANTOS ALENCAR - CPF: 851.304.511-04 (RECORRIDO), MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 003.217.201-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018200-54.2020.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

23/02/2021

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente:

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido:

FABRICIO SANTOS ALENCAR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c liminar proposta por FABRÍCIO SANTOS ALENCAR em desfavor do Recorrente BANCO DO BRASIL S.A, por ter bloqueado a conta corrente, após a transferência do valor de R$ 5.900,00 da conta que possui no Banco Itaú, em 18/01/2019, a qual permaneceu bloqueada por mais de um ano.

2. A Requerida, em sede de contestação, afirma que o bloqueio da conta ocorreu devido a TED recebido em 07/01/2019, no valor de R$ 27.450,00 que teria sido realizado a partir de fraude na conta 510008534 da Ag. 2743.

3. Em impugnação a contestação, o Autor negou os fatos suscitados pela Requerida, informando que nunca realizou a transferência no montante de R$ 27.450,00, colacionando aos autos, extratos de sua conta corrente que confirmam a ausência desta transferência.

4. A sentença de parcial procedência possui a seguinte parte dispositiva:
Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE em PARTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: 1. Confirmar a liminar deferida no id n. 36999380, e; 2. Condenar a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação (14/08/2020), e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

5. Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio da conta corrente do consumidor por suspeita de fraude, por longo lapso de tempo, sem que haja qualquer elemento de prova capaz de comprovar fundamento da suspeita levantada pela instituição financeira.

3. Assim, com não houve a observância das normas legais pela Recorrente, restou caracterização de ato ilícito, pressuposto necessário para a imposição do dever de indenizar.

4. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença parcialmente reformada,
tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

7.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021